Tribunal: TJSP
Processo: 1036832-66.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Utilização fraudulenta do cartão magnético da autora, vítima do "golpe do motoboy". Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu, ao permitir que falsários obtivessem dados sigilosos da cliente, resultando na abordagem da correntista. Operações encadeadas, em valores elevados, fora do perfil da

Ementa:
Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Utilização fraudulenta do cartão magnético da autora, vítima do "golpe do motoboy". Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu, ao permitir que falsários obtivessem dados sigilosos da cliente, resultando na abordagem da correntista. Operações encadeadas, em valores elevados, fora do perfil da cliente. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse eficiente. Sentença de parcial procedência. reforma. Procedência total dos pedidos.
As instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio. Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços com a utilização de cartão magnético, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes. Aliás, se o sistema de segurança do réu fosse seguro, os dados bancários sequer poderiam ter sido obtidos pelos estelionatários. As operações realizadas, em valores elevados e fora do perfil da cliente, passaram despercebidas pela central de segurança e combate à fraude do réu, que deixou de inibir o curso de tais transações, vale destacar, que se somaram a 70 (setenta), em apenas 2 (dois) dias. O sistema de segurança do réu foi efetivamente falho, pois não constatou a extraordinária utilização do cartão magnético da autora. Danos morais configurados. Valor da reparação fixado em R$ 10.000,00 (e não R$ 20.000,00, como pretendido pela autora), com critério de prudência e razoabilidade.

Apelação da autora parcialmente provido e recurso do réu improvido.